Tribunal: TJSP
Processo: 0008236-52.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB ARGUMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DOS DELITOS, COMPORTAMENTO DESCOMPROMISSADO, EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008236-52.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WESLEY ALEX DE CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008236-52.2020.8.26.0482 -Voto no 21234
2
Voto no 21234
Agravo em Execução no 0008236-52.2020.8.26.0482
Agravante: WESLEY ALEX DE CARVALHO
Agravado: Ministério Público
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PEDIDO
DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB ARGUMENTO
DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO

GRAVIDADE
DOS
DELITOS,
COMPORTAMENTO DESCOMPROMISSADO, EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL

DECISÃO
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por WESLEY
ALEX DE CARVALHO contra a decisão de fls. 38/39, mantida às fls.
16 proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Carlos de Carvalho
Moreira, que indeferiu o pedido de livramento condicional e progressão
ao regime semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo.
WESLEY interpôs o recurso de fls. 53/54 do processo
1007086-19.2020.8.26.0482 e a defesa não apresentou nenhuma
motivação nas razões de fls. 01/04 para reforma do decisum, por
reconhecer a ausência de argumentos fáticos e jurídicos que sustentem a
pretensão do agravante.
Contrariado o recurso (fls. 09/15), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 46/49), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 10 de novembro de 2020.
É o relatório.
A decisão não merece reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008236-52.2020.8.26.0482 -Voto no 21234
3
Wesley cumpre pena de 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 23
(vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes
cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, roubos e lesão
corporal, cujo término de cumprimento está previsto para 22/03/2023,
conforme anotado no boletim informativo (fls.30/34).
Sob argumento de ter preenchido os requisitos legais,
pleiteou a concessão do livramento condicional e progressão ao regime
semiaberto, o que foi indeferido pelo Juiz a quo, em decisão
suficientemente fundamentada, diante da ausência de preenchimento do
requisito subjetivo, ressaltando-se o cometimento de crime grave, além
de considerar que a prática de faltas graves, concluindo pela
indispensável a manutenção de sua segregação no regime fechado por
maior período, visando absorver a terapêutica penal e revelar seu
merecimento aos benefícios.
Aliado a conclusão desfavorável do exame criminológico,
contrário aos benefícios, concluindo quanto ao sentenciado: "... Os
vínculos familiares se encontram fragilizados. Quanto a crítica de sua
vida delitiva, carece de melhor elaboração. Os planos egressos se
apresentam no momento em fase de construção... ".
Em que pese, o atestado de bom comportamento carcerário,
não se pode desprezar as considerações contidas no exame
criminológico, de modo que o sentenciado não tem mérito para a
concessão das benesses.
Ressalto que o atestado de boa conduta carcerária, por si só,
não se mostra aceitável para avaliar o mérito do condenado, pois
“ingressando no meio carcerário o sentenciado se adapta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008236-52.2020.8.26.0482 -Voto no 21234
4
paulatinamente, aos padrões da prisão. [...] estimulado pela
necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito no novo grupo.
Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a vida livre, está, na
verdade, sendo socializado para viver na prisão. É claro que o preso
aprende rapidamente as regras disciplinares na prisão, pois está
interessado em não sofrer punições.”1
Aliás, o “atestado comprobatório de comportamento
carcerário”, apesar transparecer a ideia de uma avaliação completa, por
expressa determinação regulamentar, reflete apenas a disciplina do
condenado, ou seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do
artigo 85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29-6-2010, que institui o
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo:
“Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso recolhido
em regime fechado e em regime semiaberto, nas unidades prisionais sob
responsabilidade da Secretaria da Administração Penitenciária, é
classificado como:
I- ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no mínimo há um
ano, até o momento do requerimento do benefício em Juízo.
II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já reabilitadas, desde o
ingresso do preso na prisão até o momento do requerimento do benefício
em Juízo;
III- regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza
média ou leve, sem reabilitação de comportamento.
IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave
sem reabilitação de comportamento.[...]
Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do preso que
sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de cumprimento de pena.”
(grifei).
Ademais, como acima salientado, o sentenciado foi
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008236-52.2020.8.26.0482 -Voto no 21234
5
submetido ao exame criminológico, recebendo parecer desfavorável aos
benefícios (fls. 19/28).
Em que pese a alteração do artigo 112, da Lei de Execução
Penal, entendo que essa perícia continua sendo importante para que se
possa apreciar se o condenado reúne, ou não, méritos para concessão dos
benefícios, especialmente diante do cometimento de crimes graves,
envolvendo violência e grave ameaça contra as vítimas.
Nesse sentido, a Ministra Rosa Weber, do Supremo
Tribunal Federal, analisando Reclamação Constitucional ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, decidiu:
“[...] o ato impugnado se encontra motivado, exigindo o exame
criminológico dos apenados por crimes praticados com emprego de
violência ou grave ameaça, a traduzir a adoção de ações de política
de administração cartorária, com vista à celeridade na análise de
benefícios da execução penal dos detentos. Nesse contexto, em um
primeiro olhar, que os juízos reclamados, ao estabelecerem tal
medida administrativa a ser observada pelos diretores de
estabelecimentos criminais realização do exame criminológico nos
casos, repito, em que o apenado cumpre pena por delito praticado
mediante violência ou grave ameaça
, tenham descumprido o
enunciado da Súmula Vinculante no 26. Ao contrário, a medida é
consonante com a segunda parte da Súmula Vinculante no 26, que
admite a realização do exame criminológico, e não foge à
razoabilidade exigi-la em casos de crimes praticados com violência
ou grave ameaça. Não detecto, nessa linha, a plausibilidade jurídica
do pedido deduzido de medida liminar, para concessão da tutela
emergencial pleiteada. 8. Ante o exposto, indefiro o pedido de
liminar.” (STF Rcl no 9944/ SP. Rel. Min. ROSA WEBER Julg.:
22.02.12).
No presente caso, o sentenciado praticou roubo e lesão
corporal, a demonstrar sua maior periculosidade, vez que aparenta ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008236-52.2020.8.26.0482 -Voto no 21234
6
tornado do crime seu modo de vida, além do comportamento
descompromissado na unidade prisional, com anotação de uma falta de
natureza média e duas faltas graves, de modo que maior cautela deve
haver para o deferimento de qualquer benefício, exigindo uma análise
mais detalhada, sobretudo quanto ao requisito subjetivo, para que
demonstre estar reabilitado para que retorne ao convívio social.
Logo, a decisão de 1o grau deve ser reformada, pois não
preenchido o requisito de ordem subjetiva, não sendo possível o
deferimento do benefício.
Assim, por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora